Tribunal: TJBA
Processo: 8000518-52.2019.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000518-52.2019.8.05.0136 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA ROSA DE JESUS Advogado(s): WESLEY BRITO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA registrado(a) civilmente como RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I – Em relação a preliminar de nulidade da sentença, a irresignação da apelante não merece prosperar, vez que não há provas nos autos de que a segunda ré realizou os empréstimos em nome da autora. Preliminar rejeitada. II - No mérito, a Apelante requer a declaração de inexistência dos débitos oriundos de contratações supostamente fraudulentas, configurando, deste modo, falha de prestação de serviço, ensejando o direito à reparação por danos morais e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. III- Em contrapartida, o banco réu argumentou que as contratações questionadas no feito foram realizadas regularmente, juntando, para tanto, os extratos de vários empréstimos em nome da Autora, todos efetuados a partir de canais de autoatendimento (caixa eletrônico) ou por meio de aplicativo móvel. IV- Compulsando os autos, verifica-se que, para a conclusão das operações de empréstimo, houve a anuência da apelante, através utilização de senha para uso pessoal e intransferível, tanto no aplicativo da instituição bancária quanto no terminal de autoatendimento. V- Ademais, conforme destacado na sentença, a queixa do PROCON colacionada aos autos, demonstra que terceiros tinham acesso a conta-corrente, ao cartão de crédito e a senha da autora. No particular, ressalto que no referido documento a autora afirma que possui empréstimos consignados, mas não sabe quantos contratos ativos e nem o valor das parcelas e data de encerramento. VI- Assim, não foi localizada nenhuma prova das alegações da autora acerca da suposta fraude, limitando-se apenas a apresentar boletim de ocorrência e número da ação penal, que ainda não foi julgada. VII - E, em que pese a demandante alegue que a suposta funcionária fez transferências bancárias para ela e seus parentes, os extratos bancários colacionados aos autos não demonstram isso, constando somente a realização de saques. VIII – Diante do exposto, resta claro que a apelante não foi capaz de comprovar minimamente o nexo entre suas alegações e possível conduta ilícita do réu, tanto mais quando a autora foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, mas se manteve inerte. IX- É patente o acerto da decisão do magistrado de origem, frente a ausência de provas que consubstanciem a narrativa autoral e que conduzam ao entendimento de que os descontos indevidos na conta bancária da Apelante se devem à falha de prestação de serviços por parte do banco réu. X- Isto porque, não se entende pela responsabilidade objetiva do Apelado se, do caso concreto, não restar comprovada a existência de nexo causal necessário. Ademais, como se sabe, a inversão do ônus da prova não exime o autor do ônus de apresentar provas mínimas dos fatos constitutivos do seu direito. XI- Logo, não se desincumbiu a apelante de provar os fatos constitutivos do direito ora pleiteado, ônus que lhe cabia, conforme disciplina o art. 373, do CPC. XII- Sentença mantida. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000518-52.2019.8.05.0136, em que figuram como apelante MARIA ROSA DE JESUS e como apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA